Tribunal: TJDFT
Processo: 0750739-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750739-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMAR BATISTA DOS SANTOS contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN, indeferiu o pedido liminar para assegurar a inscrição do impetrante no concurso público para o Curso de Habilitação de Oficiais do Quadro Complementar – Direito (Edital n. 01/2025) (ID 256596893, autos 0714789-63.2025.8.07.0018) O agravante alega que: 1) o edital do concurso fixou limite etário de 35 anos, ignorando a exceção prevista no art. 15, § 2o, da Lei 14.751/2023, que afasta tal restrição para militares da ativa; 2) o Tribunal de Contas do Distrito Federal reconheceu a aplicabilidade da norma e recomendou adequação do edital; 3) houve expectativa legítima criada pela banca ao deferir inicialmente sua inscrição; 4) a decisão agravada desconsiderou a necessidade de interpretação teleológica da lei, diante da inexistência formal do Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) no CBMDF; 5) a negativa viola princípios da razoabilidade, isonomia e eficiência; e 6) o periculum in mora decorre da proximidade da prova objetiva, marcada para 30/11/2025. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja efetivada sua inscrição no concurso e assegurada sua participação em todas as fases do certame. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 78501712). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil – CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em definir se a exceção ao limite de idade prevista no art. 15, § 2o, da Lei 14.751/2023 se aplica ao concurso para o qual o impetrante/agravante se inscreveu. O dispositivo assim prevê: “Art. 15. O ingresso como oficial de Estado-Maior das corporações militares dar-se-á por concurso público, exigido o título de bacharel em Direito, e observará as condições e as exigências previstas na legislação do ente federativo. I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios; (...) § 2o Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) de que trata o inciso I do caput deste artigo.” – grifou-se Como afirmado pelo Juiz Gustavo Fernandes Sales, a norma estabelece uma exceção direcionada especificamente ao concurso para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM). O Edital n. 01/2025, por sua vez, destina-se ao provimento de cargo no Quadro de Oficial Bombeiro Militar/Complementar – Direito, que possui natureza e estrutura distintas. Por configurar exceção, a interpretação da norma deve ser restritiva. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar seu alcance para abranger quadros não contemplados expressamente pelo legislador. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 646, firmou a tese de que a fixação de limite de idade em concursos é constitucional, desde que haja previsão legal e que a exigência seja compatível com as atribuições do cargo. No caso, o edital é claro ao estabelecer o requisito etário (item 4.1, III), em conformidade com a legislação aplicável à carreira (art. 11, § 1o, II, da Lei 7.479/1986). Ademais, o limite de idade é justificável em razão das atribuições específicas do cargo. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência recursal (probabilidade de provimento do recurso), despicienda a análise do perigo de dano. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator